Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-16.2021.8.11.0047
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-16.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (APELANTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – TESTE DE BAFÔMETRO ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Juvenil Paulino Machado
, como incurso na sanção do artigo 306, caput, do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, ao argumento de que não há provas que pudesse estar com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool e, subsidiariamente, requer a absolvição por não existir provas suficientes para a condenação.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169835713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 170691676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de abril de 2021, por volta das 16 horas e 30 minutos, JUVENIL PAULINO MACHADO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data os policiais Elson Gonçalves Ribeiro (IPC) e Robson Silva Delilo Araújo (PM) enquanto faziam rondas pela cidade de Jauru/MT, obtiveram informações de que havia um indivíduo conduzindo uma motocicleta embriagado. Ato contínuo, os agentes da lei se dirigiram até a entrada da cidade de Jauru/MT, sendo que na ocasião abordaram JUVENIL PAULINO MACHADO que conduzia a motocicleta Honda CG, placa JZE-3243, cor verde.

Na sequência, JUVENIL PAULINO MACHADO foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jauru/MT, onde foi realizado teste do bafômetro, dando resultado de 0.63mg/l, ficando assim constatada a embriaguez. Interrogado frente a Autoridade Policial, JUVENIL PAULINO MACHADO utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.[...]”

Inicialmente, o recurso busca a absolvição do acusado, ao argumento de que não há provas que pudesse estar com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, contudo razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento que, no presente caso, além da prova testemunhal foi corroborado pelo teste etilômetro.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha permanecido em silêncio na fase investigatória, e em audiência de instrução ter sido decretada sua revelia, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrado pelo teste etilômetro (Id. 169834276), e também pelos depoimentos judiciais dos policiais militares.

Assim, relata o policial Robson Silva que,
verbis
:

“[...] A gente recebeu um chamado de alguém que informou que essa pessoa estava vindo de Figueirópolis embriagado, uma motocicleta e estava embriagado, sim, no momento da abordagem a gente já sentiu o odor de álcool e ele estava com a fala arrastada, no momento a gente já notou que ele estava embriagado. [...]”

Já o policial civil Elson Gonçalves, relatou que,
verbis
:

“[...] Nós tivemos a informação que ele estava vindo de Figueirópolis sentido Jauru, ai a gente conseguiu parar ele, fazer a abordagem e após a abordagem a gente conduziu ele para delegacia e foi feito o auto de constatação de embriaguez e apresentou ai acima de 0,33mg/l, se eu não me engano acho que 0.6 alguma coisa, ai apresentamos a autoridade policial que tomou as providências. Sim, muito evidente, e ele confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica [...]”

Como se vê, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da embriaguez ao volante pelo acusado.

Agora, passo a análise do pedido de absolvição ao argumento de não existir prova suficiente para embasar a condenação, contudo não assiste razão não assiste ao apelante, visto que, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
a embriaguez ao volante caracteriza-se como

crime de perigo abstrato (...), para sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada”
(STJ, HC nº 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante (Id. 169834273), boletim de ocorrência (Id. 169834275), teste etilômetro (Id. 169834276), bem como das provas testemunhais produzidas no decorrer da persecução penal.

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa,
mantendo-se incólume os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023